Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. Embora indiscutível o caráter mandamental da sentença proferida em mandado de segurança, o rito especial inerente à ação mandamental encerra-se com a fase de conhecimento, não se estendendo à execução. Assim, instaurado o cumprimento de sentença, aplicável o regramento processual que admite a condenação da parte que sucumbe em honorários sucumbenciais. 1.1. “A aplicação do art. 25 da Lei no 12.016/2009 restringe-se à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa ser do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Mostra-se incidente a regra geral do art. 85, § 1o, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, ainda que derivada de mandado de segurança.” (AgInt nos EDcl na ImpExe na ExeMS 17.759/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

2. O Código de Processo Civil estabeleceu, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, critérios objetivos para fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração no art. 85, § 3o, I a V do CPC. Não se discute que a verba honorária fixada nas demandas que envolvam a Fazenda Pública deva obedecer ao regramento específico extraído da aplicação simultânea dos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. Entretanto, tal previsão legal não exclui a incidência do critério da equidade, estabelecido no § 8o do mesmo dispositivo. 2.1. Na hipótese, os honorários, se arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico, equivaleriam a R$ 14,11 (quatorze reais e onze centavos), valor ínfimo que atrai a aplicação do §8o do art. 85 do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.